Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023686-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME RECORRIDOS: DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPETICÃO DE VALORES. PLEITO RECONVENCIONAL PARA PAGAMENTO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. REFORMA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. OBRA INCOMPLETA. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A propositura de ação monitória, amparada em cheques, emitidos em razão de contrato de empreitada, mas cujo valor era objeto de cobrança em reconvenção, caracteriza litispendência. 2. Demonstrada a quitação dos valores ajustados e o abandono da obra sem a conclusão da empreitada, restou caracterizado o inadimplemento das construtoras, o que autoriza a rescisão do contrato e devolução do montante gasto até o limite do serviço executado. 3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a desistência da ação com a anuência da outra parte deve ser homologada pelo juiz. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 33083999). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais (ID 33579608). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 485, § 4o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Em 06/04/2017, a recorrente requereu desistência de parte dos pleitos reconvencionais, referente ao montante representado pelos cheques objeto da ação monitória (ID 11380912 – pág. 3 – dos autos no 366-81). Contudo, antes do pronunciamento judicial, alterou o seu pedido e somente desistiu da ação monitória (ID 11380920 – 366-61). Entretanto, JAIR ROSA não concordou, sob o fundamento de que haveria abuso na cobrança e em duplicidade. Neste caso, (...) não é possível a sua homologação. Assim, correta a sentença que determinou o prosseguimento do curso processual da ação monitória” (ID 31203671). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à ora recorrente, sejam feitas em nome do patrono CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 33083999). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027